Tribunal: TJES
Processo: 5004795-57.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2026-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004795-57.2026.8.08.0000

PACIENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
1
ª
Vara
Criminal da
Guarapari
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA FINS ACUSATÓRIOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR EM INQUÉRITO POLICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR VOLTADO À TUTELA DA LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que indeferiu a realização de nova perícia in loco em inquérito policial instaurado para apurar a morte de Gabriella Rangel de Barros, cujo laudo oficial concluiu pela ocorrência de suicídio. O parquet sustenta cerceamento da busca da verdade real e busca autorização judicial para produção da prova técnica complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Ministério Público pode utilizar o habeas corpus para impugnar decisão judicial que indefere a realização de diligência probatória destinada à formação de
opinio delicti
, não relacionada à liberdade de locomoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do habeas corpus exige pertinência direta com a tutela da liberdade de locomoção, sendo inadequado quando manejado para defesa de interesse acusatório, como a produção de prova destinada ao oferecimento de futura denúncia.

O Ministério Público possui legitimidade para impetrar habeas corpus, mas apenas quando voltado à proteção do
ius libertatis
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O writ não pode ser empregado como sucedâneo recursal para reverter indeferimento de diligência probatória em inquérito policial, pois existem meios processuais próprios para tal finalidade, distintos da via estreita do habeas corpus.

A pretensão de obtenção de perícia complementar visa exclusivamente reforçar eventual tese acusatória, o que desvirtua a finalidade constitucional do habeas corpus e configura ausência de interesse de agir relacionado à liberdade individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Ministério Público somente pode impetrar habeas corpus quando a pretensão estiver diretamente vinculada à tutela da liberdade de locomoção, sendo inviável o uso do writ para satisfazer interesse acusatório ligado à produção de prova.

O habeas corpus é inadequado para impugnar decisão que indefere diligência probatória em inquérito policial, por não se tratar de matéria afeta ao
ius libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 654.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 97.509/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004795-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004795-57.2026.8.08.0000

PACIENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
1
ª
Vara
Criminal da
Guarapari
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA FINS ACUSATÓRIOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR EM INQUÉRITO POLICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR VOLTADO À TUTELA DA LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que indeferiu a realização de nova perícia in loco em inquérito policial instaurado para apurar a morte de Gabriella Rangel de Barros, cujo laudo oficial concluiu pela ocorrência de suicídio. O parquet sustenta cerceamento da busca da verdade real e busca autorização judicial para produção da prova técnica complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Ministério Público pode utilizar o habeas corpus para impugnar decisão judicial que indefere a realização de diligência probatória destinada à formação de
opinio delicti
, não relacionada à liberdade de locomoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do habeas corpus exige pertinência direta com a tutela da liberdade de locomoção, sendo inadequado quando manejado para defesa de interesse acusatório, como a produção de prova destinada ao oferecimento de futura denúncia.

O Ministério Público possui legitimidade para impetrar habeas corpus, mas apenas quando voltado à proteção do
ius libertatis
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O writ não pode ser empregado como sucedâneo recursal para reverter indeferimento de diligência probatória em inquérito policial, pois existem meios processuais próprios para tal finalidade, distintos da via estreita do habeas corpus.

A pretensão de obtenção de perícia complementar visa exclusivamente reforçar eventual tese acusatória, o que desvirtua a finalidade constitucional do habeas corpus e configura ausência de interesse de agir relacionado à liberdade individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Ministério Público somente pode impetrar habeas corpus quando a pretensão estiver diretamente vinculada à tutela da liberdade de locomoção, sendo inviável o uso do writ para satisfazer interesse acusatório ligado à produção de prova.

O habeas corpus é inadequado para impugnar decisão que indefere diligência probatória em inquérito policial, por não se tratar de matéria afeta ao
ius libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 654.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 97.509/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004795-57.2026.8.08.0000

PACIENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
1
ª
Vara
Criminal da
Guarapari
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de
ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado
pelo

Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Guarapari,
contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

Extrai-se dos autos que o Inquérito Policial de origem (nº 5007477-87.2024.8.08.0021) foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte de
Gabriella Rangel de Barros
, ocorrida em 28/04/2024, no bairro Praia do Morro, em Guarapari.

A vítima faleceu após precipitar-se do 8º andar (correspondente ao 5º andar de apartamentos) de um edifício onde residia seu namorado, Daniel Bastos Ribeiro.

O
Relatório Final da Autoridade Policial
concluiu pela ocorrência de
suicídio
, fundamentando-se na atipicidade penal do fato e em depoimentos do investigado e de seus familiares, que negaram a existência de conflitos na data do evento.

O Laudo Pericial de Local nº 6.064/2024 também indicou a hipótese provável de "queda voluntária", observando a ausência de sinais de desalinho ou luta corporal no imóvel.

Contudo, a assistência de acusação e o Ministério Público suscitaram
pontos controvertidos relevantes
, tais como:
i)
divergência testemunhal, com vizinhos relatando discussões e gritos de socorro feminino antes da queda;
ii)
indícios de que o investigado teria trocado de roupa após o incidente;
iii)
registro de ligação efetuada do celular da vítima após o óbito, posteriormente apagado; e
iv)

insuficiência técnica do laudo oficial
.

Um parecer de assistente técnico particular (Dr. Ricardo Salada) apontou omissões graves no laudo oficial, como a falta de medições reais de altura e distância horizontal, essenciais para distinguir, via física forense, entre queda acidental, voluntária ou provocada.

Diante disso, o
Impetrante
requereu a realização de
nova perícia
in loco
para suprir tais lacunas.

O magistrado de primeiro grau, todavia,
indeferiu o pedido
e o subsequente pedido de reconsideração, argumentando que o lapso temporal de quase dois anos comprometeria a fidedignidade do local e que o laudo oficial já existente seria tecnicamente suficiente.

Nesta via, o Ministério Público sustenta a existência de
constrangimento ilegal por cerceamento da busca da verdade real
e requer a autorização para a perícia complementar.

A
liminar foi indeferida
pelo Relator, sob o fundamento de que o decurso de quase dois anos entre o fato e a impetração mitiga a urgência do provimento, além de a decisão atacada encontrar amparo inicial no art. 184 do CPP.

A autoridade coatora prestou informações, reiterando os termos das decisões proferidas.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer manifestando-se pelo
não conhecimento
do
writ
.

Argumenta que o
impetrante/
Ministério Público carece de interesse de agir, pois utiliza o
habeas corpus
como sucedâneo recursal para satisfazer interesse estritamente acusatório (produção de prova), o que desvia da finalidade constitucional de proteção à liberdade de locomoção.

É o relatório.

Descido.

Conforme relatado, a insurgência ministerial volta-se contra o indeferimento de produção de prova pericial complementar em sede de inquérito policial que apura morte violenta.

Antes de adentrar ao exame da questão, impõe-se a análise da
preliminar de não conhecimento
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Embora o Ministério Público possua legitimidade para impetrar
habeas corpus
(Art. 654, CPP), essa prerrogativa deve estar estritamente vinculada à
tutela do
ius libertatis
.

No caso vertente, observa-se que a impetração visa a produção de prova técnica para subsidiar eventual oferecimento de denúncia, configurando um interesse da acusação.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui entendimento consolidado no sentido de que o desvio da finalidade jurídico-constitucional do
writ
para satisfazer interesses acusatórios descaracteriza o instituto, conforme se extrai do julgamento do
HC 97.509/MG
, que assentou:

"O Ministério Público somente pode impetrar habeas corpus em favor do réu,
nunca para satisfazer os interesses, ainda que legítimos, da acusação
".

A doutrina reforça que o
writ
não pode ser manejado para tutelar direitos estatais na persecução penal em prejuízo do paciente, sob pena de não conhecimento por
inadequação da via eleita
e ausência de interesse de agir voltado à liberdade de locomoção.

A pretensão ministerial de produção de prova complementar, em tese, deveria ser veiculada por meios processuais próprios, como o mandado de segurança ou recurso em sentido estrito por interpretação extensiva, mas não pela via estreita do
habeas corpus
.

Verifica-se, portanto, que a utilização do remédio heróico pelo órgão acusador para reverter o indeferimento de diligência probatória que visa sustentar tese de homicídio não encontra amparo na destinação constitucional da ação.

O reconhecimento do direito à produção de prova para fins acusatórios, por meio de
habeas corpus
, feriria a essência de um instrumento vocacionado exclusivamente à proteção da liberdade individual.

Ante o exposto, acolho o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça e
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
, ante a flagrante inadequação da via eleita e a ausência de interesse de agir para a tutela da liberdade de locomoção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)